Tribunal: STF
Processo: HC 96968
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 
   ALEGAÇÃO DE SER O AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA 
   SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO 
   PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prescrição da pretensão punitiva, na 
   modalidade intercorrente ou superveniente, é aquela que "ocorre 
   depois do trânsito em julgado para a acusação ou do improvimento 
   do seu recurso, tomando-se por base a pena fixada na sentença 
   penal condenatória" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 
   Parte geral. Volume 1. 11. ed. Ímpetus: Niterói, RJ, 2009, p. 
   738). Essa lição espelha o que diz o § 1º do art. 110 do Código 
   Penal: "A prescrição, depois da sentença condenatória com 
   trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu 
   recurso, regula-se pela pena aplicada".
2. No caso, na data da 
   publicação da sentença penal condenatória, o paciente contava 69 
   (sessenta e nove) anos de idade. Pelo que não há como aplicar a 
   causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que se 
   refere o art. 115 do Código Penal. Até porque a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não 
   opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a 
   condenação (HC 86.320, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski; HC 71.711, da relatoria do ministro Carlos Velloso; 
   e AI 394.065-AgR-ED-ED, da minha relatoria).  
3. Ordem 
   indeferida, ante a não ocorrência da prescrição superveniente.